Tribunal: STF
Processo: RE 1524787
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de Recurso especial da União remetido pelo Superior Tribunal de Justiça, como recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.032 do Código de Processo Civil, formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim resumido:



    CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA COFINS E DO PIS. ILEGALIDADE. STF. RE 574.706/PR. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 069. ICMS-DIFAL. REsp 1.365.095/SP. JULGAMENTO REPETITIVO. 



    Recebido o recurso especial no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Francisco Falcão, determinou, com fundamento no art. 1.032 do Código de Processo Civil, para fins de ulterior encaminhamento do processo ao Supremo, que o recorrente complementasse as razões do recurso, inclusive com a demonstração da existência, no caso, de repercussão geral.



    O recorrente, ao cumprir a determinação, alegou a inaplicabilidade do entendimento firmado pelo STF, no julgamento do Tema n. 69 de repercussão geral aos autos, vez que na oportunidade foi firmada tese no sentido da exclusão do ICMS destacado da base de cálculo do PIS e da COFINS, não tendo contemplado a hipótese do ICMS-DIFAL, que possui regramento totalmente diverso. Aduziu que a Lei Complementar 87/96 (Lei Kandir) passou a autorizar a cobrança do ICMS-Difal na sistemática da substituição tributária do ICMS, ou ICMS-ST. Sustentou que para proceder tal exigência, bastava tão somente a previsão na legislação estadual, e a celebração de acordo entre os entes federados de origem e de destino (Cláusula Primeira do Convênio ICMS 81/93 e Cláusula Segunda dos Convênios ICMS 52/17 e 142/1).



    Afirmou, por fim, que o acórdão recorrido violou o art. 1º da Lei 10.637, 2002, o art. 1º da 10.833, de 2002, art. 2º da Lei 9.715, de 1998, arts. 2º e 3º da Lei 9.718, de 1998, o art. 2º da Lei Complementar nº 70, de 1991, e o art. 12, § 5º, do Decreto-Lei 1.598, de 1977, com a redação dada pela Lei 12.973, de 2014, vez que não há em tais dispositivos qualquer suporte apto a autorizar a exclusão do ICMS-DIFAL da base de cálculo da contribuição ao PIS e da COFINS. 



    É o relatório do essencial. Decido.



    2. Desde logo, pontuo a inaplicabilidade da previsão do art. 1.032, caput, do CPC, uma vez que o Supremo possui jurisprudência assente no sentido de que o debate acerca da inclusão do ICMS-DIFAL na base de cálculo da PIS e do COFINS possui natureza eminentemente infraconstitucional. Esse contexto caracteriza como indireta ou reflexa a suposta ofensa à Constituição. Nessa linha:



    Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário. PIS e COFINS. ICMS-DIFAL. Base de cálculo. Controvérsia de índole infraconstitucional. 



    (...) 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). (...)



     (RE 1.469.440 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 29 de fevereiro de 2024, grifei)



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. ICMS-difal. Base de cálculo do PIS e da COFINS. Exclusão. Natureza infraconstitucional da controvérsia. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Tema nº 660. Precedentes. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que i) a questão debatida nos autos acerca da inclusão do ICMS-difal na base de cálculo do PIS e da Cofins não tem natureza constitucional e ii) em certos casos, essa discussão ainda demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se admite em sede de recurso extraordinário (Súmula nº 279/STF). (...)



     (RE 1.456.703 AgR, Segunda Turma, ministro Dias Toffoli, Dje 15 de março de 2024, grifei)



     Em razão da jurisprudência do Supremo está consolidada no sentido do caráter infraconstitucional do debate, torna inviável a apreciação do recurso especial como recurso extraordinário. Dessarte, cumpre devolver o feito ao Superior Tribunal de Justiça, para fins de julgamento da demanda. Nesse sentido, cito o seguintes pronunciamentos monocráticos: RE 1.176.796, Relator o ministro Luiz Fux, DJe de 27 de junho de 2019; no RE 1.324.922, Relator o ministro Roberto Barroso, DJe de 31 de maio de 2021; no RE 1.334.418 AgR; de minha relatoria, DJe de 6 de dezembro de 2021; no RE 1.395.695, Relator o ministro André Mendonça, DJe de 26 de fevereiro de 2024; e no RE 1.443.000, Relator o ministro Edson Fachin, DJe de 22 de setembro de 2023. 



    3. Em face do exposto, ante o caráter infraconstitucional do debate, e com fundamento na parte final do parágrafo único do art. 1.032 do Código de Processo Civil, determino a devolução do processo ao Superior Tribunal de Justiça.



    4. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente